Tribunal: TJPA
Processo: 0823465-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823465-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS C A DE SOUSA E CIA LTDA, SACOLAO SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA

AGRAVADO: SAMUEL NOGUEIRA SILVA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR EX-FUNCIONÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PERICULUM IN MORA INVERSO AFASTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Samuel Nogueira Silva Farias contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que, reformando decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá, deferiu tutela de urgência cautelar para determinar o arresto/bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 52.251,83, no âmbito de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais proposta por Marcos C. A. de Sousa e Cia Ltda e Sacolão Serviços Administrativo Ltda, fundada em alegado desvio de valores mediante cancelamento de vendas no sistema e direcionamento de pagamentos via PIX para conta pessoal do réu, entre janeiro e julho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório inicial autoriza, em cognição sumária, a manutenção da tutela de urgência cautelar de arresto/bloqueio de ativos até o valor indicado no relatório técnico; (ii) estabelecer se a alegação de periculum in mora inverso e de desproporcionalidade entre o valor bloqueado e os PIX comprovados impede a medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência cautelar exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito decorre da análise do conjunto probatório, e não de elementos considerados isoladamente, quando há convergência entre relatório de vendas canceladas, depoimentos de funcionários, posição de confiança do agravante (auditor com acesso aos sistemas) e comprovantes de transferências via PIX.

Os comprovantes de PIX, ainda que em valor inferior ao total indicado no relatório (R$ 658,61), materializam o modus operandi alegado e funcionam como elemento de corroboração da narrativa e do prejuízo apontado.

A exigência de prova individualizada de cada cancelamento nesta fase equivale a impor cognição exauriente incompatível com a natureza sumária da tutela de urgência, ficando a apuração detalhada do quantum debeatur e da extensão da autoria para a instrução e o mérito.

O perigo de dano é concreto diante da fungibilidade dos valores e da facilidade de dissipação patrimonial por transações eletrônicas, o que pode comprometer a efetividade do provimento final e frustrar o ressarcimento.

O periculum in mora inverso não prevalece, porque o arresto é medida reversível e os valores podem ser restituídos se, ao final, não se confirmar a imputação, não bastando alegação genérica de hipossuficiência para impedir medida assecuratória diante de fortes indícios de ilícito.

A decisão monocrática mantém adequada ponderação entre os interesses em conflito, preservando o resultado útil do processo sem caráter de prejulgamento, por se tratar de providência cautelar instrumental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência cautelar de arresto/bloqueio de ativos é cabível quando o conjunto probatório inicial indica probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, especialmente diante da possibilidade de rápida dissipação de valores. 2. A cognição sumária própria do art. 300 do CPC dispensa prova exauriente e individualizada do prejuízo, remetendo a quantificação definitiva e a apuração pormenorizada para a instrução. 3. A alegação de periculum in mora inverso, desacompanhada de demonstração concreta, não afasta medida constritiva reversível destinada a assegurar a efetividade do provimento final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0804655-49.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.07.2022, pub. 13.07.2022; TJPR, AI nº 0079430-09.2025.8.16.0000, Rel. Desª Angela Khury, 9ª Câmara Cível, j. 29.11.2025, pub. 02.12.2025; TJSP, AI nº 2230772-59.2022.8.26.0000, Rel. Desª Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2023; TJRJ, AI nº 0023457-90.2022.8.19.0000, Rel. Desª Valéria Dacheux Nascimento, 13ª Câmara Cível, j. 31.08.2022, pub. 02.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
SAMUEL NOGUEIRA SILVA FARIAS
em face de
MARCOS C. A. DE SOUSA E CIA LTDA e SACOLÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SACOLAO SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA E MARCOS C A DE SOUSA E CIA LTDA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(proc. nº. 814864-85.2025.8.14.0028), indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, tendo como agravado
SAMUEL NOGUEIRA SILVA FARIAS
.

Em breve síntese da ação originaria, as autoras narram que o réu, exercendo a função de confiança de auditor, com amplo acesso aos sistemas de caixa, faturamento e vendas, teria se valido de sua posição para implementar um
modus operandi
fraudulento. Alegam que, entre 01 de janeiro de 2025 e 31 de julho de 2025, o réu realizava vendas, cancelava-as no sistema e, em seguida, direcionava os pagamentos para sua conta pessoal via PIX.

O prejuízo material alegado, documentado por meio de um "Relatório de Vendas Canceladas", atinge o montante de R$ 52.251,83. A petição inicial foi instruída com comprovantes de transferências bancárias e depoimentos de outros funcionários que descrevem a suposta prática ilícita, que culminou na demissão do réu por justa causa em 07 de julho de 2025.

Em caráter liminar, as autoras requereram a concessão de tutela de urgência para o bloqueio de ativos financeiros do réu, visando assegurar o ressarcimento dos danos. Contudo, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido, condicionando sua análise à prévia "instalação do contraditório".

Em suas razões sustentam que estão presentes todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Sustentam que a decisão agravada se baseou em uma premissa fática equivocada, qual seja, a necessidade de se instaurar o contraditório. Argumentam que o contraditório já estava plenamente estabelecido nos autos, visto que o Agravado compareceu espontaneamente ao processo e apresentou sua contestação antes mesmo da prolação da decisão recorrida.

Aduzem, que a plausibilidade do direito invocado estaria robustamente demonstrada por meio de (i) prova da função de confiança do Agravado; (ii) relatório sistêmico que quantifica o dano; (iii) comprovantes de PIX para a conta pessoal do réu; e (iv) depoimentos que descrevem a mecânica da fraude.

Afirmam que a constrição de ativos é uma medida plenamente reversível, que pode ser desfeita caso a ação seja julgada improcedente, não gerando prejuízo irreversível ao Agravado.

Ao final, as Agravantes requerem o conhecimento e o provimento do recurso para: a) Conceder o efeito ativo para deferir a tutela de urgência e/ou de evidência pleiteada; b) Determinar o bloqueio de ativos do Agravado (via SISBAJUD, RENAJUD e outros meios) até o limite de R$ 52.251,83; c) No mérito, reformar a decisão agravada para confirmar a tutela provisória.

Em decisão monocrática de id. 33054650 o recurso foi conhecido e provido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. EX-FUNCIONÁRIO. FRAUDE APARENTEMENTE EVIDENCIADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por ANA FIEL RIBEIRO E OUTROS contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (proc. nº 814864-85.2025.8.14.0028), que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros do réu, SAMUEL NOGUEIRA SILVA FARIAS. As agravantes narram que o agravado, ex-funcionário com acesso privilegiado aos sistemas internos da empresa, teria praticado fraude entre janeiro e julho de 2025, cancelando vendas e desviando valores via PIX para conta pessoal. Pleiteiam a reforma da decisão para concessão de tutela de urgência e arresto de valores até o limite de R$ 52.251,83. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar; e (ii) estabelecer se o bloqueio de ativos financeiros do agravado, ex-funcionário acusado de fraude, pode ser determinado mesmo após o contraditório já ter sido instaurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência cautelar exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. 4. A probabilidade do direito das agravantes se encontra amparada em conjunto probatório inicial robusto: relatório técnico de vendas canceladas, comprovantes de PIX para a conta pessoal do agravado e depoimentos de funcionários que descrevem o modus operandi da suposta fraude. 5. A posição estratégica ocupada pelo agravado na empresa (auditor com acesso a sistemas de faturamento, caixa e vendas) reforça a plausibilidade da narrativa de desvio fraudulento. 6. O perigo de dano é concreto e atual, dada a natureza fungível dos valores e a possibilidade de rápida dilapidação do patrimônio, o que comprometeria a eficácia da futura prestação jurisdicional. 7. A decisão agravada incorreu em equívoco ao condicionar o bloqueio de ativos à “instalação do contraditório”, pois este já estava instaurado — o agravado havia sido citado e contestado a ação antes da decisão. 8. A constrição patrimonial, via SISBAJUD, é medida reversível e adequada ao fim cautelar pretendido, compatível com o risco de ineficácia da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência cautelar exige demonstração de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, especialmente em casos envolvendo possível dilapidação patrimonial. 2. A instauração do contraditório não impede o deferimento de medidas urgentes quando presentes seus requisitos legais. 3. O bloqueio de ativos financeiros é medida legítima, proporcional e reversível em hipóteses de desvio comprovado de valores por ex-funcionário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, IV e V, "a"; art. 926, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgInt nº 0809910-17.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26.11.2024; TJPA, AgInt nº 0817921-69.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.09.2024.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID. 33250842), sustentando, em síntese, o desacerto da decisão monocrática.

Argumenta a fragilidade da prova, que estaria baseada em um relatório de vendas unilateral e genérico, o qual não comprova sua autoria sobre a totalidade dos cancelamentos. Aponta, nesse contexto, a manifesta desproporcionalidade entre o valor bloqueado de R$ 52.251,83 e o montante efetivamente comprovado por meio de PIX, que seria de apenas R$ 658,61.

Alega, ainda, a ocorrência de
periculum in mora
inverso, pois o bloqueio integral de seus ativos, sendo pessoa hipossuficiente, gera dano irreparável à sua subsistência. Por fim, defende a necessidade de dilação probatória para a correta apuração da extensão do dano e da autoria, afirmando que a medida de arresto, na forma como foi deferida, representa um prejulgamento da causa.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado para reformar a decisão monocrática e restabelecer a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

As Agravadas apresentaram contrarrazões (ID. 33356312), rebatendo os argumentos do recurso e defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, por entenderem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto da decisão monocrática que, reformando a decisão de primeiro grau, deferiu a tutela de urgência cautelar para determinar o arresto de R$ 52.251,83 das contas do Agravante.

Após analisar os argumentos trazidos verifica-se que o Agravante busca desqualificar os elementos de prova que fundamentaram a decisão, tratando-os de forma isolada. Contudo, a análise da probabilidade do direito, em sede de tutela de urgência, deve recair sobre o conjunto probatório. E, no caso, o conjunto é robusto e convergente.

Destaca-se que a decisão agravada não se baseou apenas no "Relatório de Vendas Canceladas". Ela ponderou a posição estratégica do Agravante (auditor com acesso irrestrito), os depoimentos que descrevem a fraude e, crucialmente, os comprovantes de PIX. Estes últimos, embora representem um valor menor, são a materialização do
modus operandi
alegado, servindo como uma poderosa chancela de veracidade para o prejuízo de maior monta indicado no relatório técnico. Não se trata de mera presunção, mas de uma conclusão lógica extraída da concatenação dos indícios.

Ademais, exigir, nesta fase, prova individualizada de cada um dos cancelamentos seria o mesmo que inviabilizar a própria tutela de urgência, cuja natureza é, por definição, sumária. A apuração detalhada do
quantum debeatur
é matéria de mérito, a ser exaurida na instrução processual. O arresto, por sua vez, visa apenas a garantir que, ao final dessa instrução, a prestação jurisdicional não se torne inócua.

Nesse sentido, o periculum in mora é manifesto. Trata-se de alegado desvio de quantia líquida, facilmente dissipável por meio de sucessivas transações eletrônicas. Aguardar o trânsito em julgado para efetivar qualquer constrição seria, na prática, premiar a conduta ilícita e frustrar o direito ao ressarcimento.

Quanto ao alegado periculum in mora inverso, este não se sustenta. A medida de arresto é, por sua natureza, reversível. Caso o Agravante comprove sua inocência ao final da lide, os valores ser-lhe-ão integralmente restituídos, com a devida correção.

A alegação genérica de hipossuficiência, embora relevante para a concessão da justiça gratuita, não pode constituir um salvo-conduto para impedir que o Judiciário adote medidas assecuratórias frente a fortes indícios de apropriação indébita. O direito das Agravadas ao resultado útil do processo não pode ser subjugado por um risco que o próprio Agravante, em tese, criou.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a concessão de medidas cautelares patrimoniais é medida que se impõe para a efetividade da justiça, como se observa em casos análogos de arresto e bloqueio de bens, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE FORMA EQUIVOCADA PARA CONTA BANCÁRIA DIVERSA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU DIFICULDADE PARA O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO - REDUÇÃO ...Ver ementa completa– DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou suposto desacerto da decisão a quo que determinou que o requerido procedesse de imediato com o bloqueio no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) da conta corrente nº 19.559-6, agência 1876-7, do BANCO DO BRASIL S/A, de titularidade de Getúlio Baptista, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. Pretende o agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão, sob o fundamento de que a parte autora não teria comprovado que os atos praticados pelo banco agravante lhe teriam ocasionado prejuízos atual ou iminente, ou, de alguma forma, colocou em risco o próprio objeto da demanda, conforme preceitua o artigo 300 do

(TJ-PA 08046554920228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/07/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. BLOQUEIO DE BENS E VALORES VIA SISBAJUD E RENAJUD. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICAM PRÁTICA DE FRAUDES POR EX-FUNCIONÁRIO DA AGRAVANTE, COM DESVIO DE VALORES PARA CONTAS DE TERCEIROS E CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS PARA OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA E TRANSFERÊNCIAS IRREGULARES DE EMPRESAS REFORÇAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. TUTELAS CAUTELARES REVERSÍVEIS E PROPORCIONAIS, LIMITADAS A VALORES E BENS VINCULADOS AO ESQUEMA FRAUDULENTO. BLOQUEIO DE BENS E VALORES, BEM COMO A BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, ATÉ O MONTANTE DO VALOR FRAUDADO, RESPEITANDO OS LIMITES ESTABELECIDOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto de decisão que indeferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, visando o bloqueio de bens e valores dos agravados, em razão de fraudes cometidas por ex-funcionário da agravante, que resultaram em desvio de aproximadamente R$ 3.960.990,20. A decisão recorrida permitiu apenas o bloqueio de transferência de veículos e a averbação da demanda, mas não acatou o pedido de bloqueio via SISBAJUD e a busca e apreensão de bens móveis. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o bloqueio de bens e valores e a busca e apreensão de bens móveis em razão de indícios de fraude e dilapidação patrimonial por parte de ex-funcionário da agravante. III. Razões de decidir3. Existem indícios de fraude e dilapidação patrimonial por parte do ex-funcionário da agravante, com desvio de valores e constituição de empresas para ocultação patrimonial. 4. A confissão de dívida por parte do ex-funcionário reforça a probabilidade do direito da agravante e o risco ao resultado útil do processo. 5. As medidas cautelares pleiteadas são necessárias para evitar a dissipação de bens e garantir a efetividade da futura execução. 6. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível, pois as empresas foram utilizadas para ocultar bens oriundos de fraudes. 7. As tutelas cautelares são reversíveis, garantindo que, caso a agravante não tenha sucesso, os bens e valores possam ser restituídos.IV. Dispositivo e tese8. Agravo de instrumento parcialmente provido para conceder em parte a tutela de urgência cautelar de arresto de bens e valores.Tese de julgamento: É cabível a concessão de tutela de urgência cautelar para bloqueio de bens e valores e busca e apreensão de bens móveis quando há indícios de fraude e dilapidação patrimonial, visando assegurar a efetividade do processo e evitar a dissipação de valores relacionados à lide.

(TJ-PR 00794300920258160000 Cascavel, Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 29/11/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2025)

AÇÃO INDENIZATÓRIA – ARRESTO CAUTELAR – Agravante que aponta a prática de esquema fraudulento de desvio de valores pelas agravadas Maria Aparecida, Jordanna e Maria Alicia enquanto eram empregadas da empresa, com participação do agravado João Bosco, e pretende o bloqueio cautelar de bens – Reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, a requerimento da agravada Maria Aparecida – Inocorrência de decisão-surpresa – Ato ilícito de apropriação de valores de clientes praticado no contexto da relação de emprego – Competência material da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114, VI, da Constituição – Precedentes deste E. TJSP – Análise do pedido cautelar para evitar perecimento do direito da agravante – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Probabilidade do direito decorrente de indícios significativos de apropriação indevida de grandes quantias, por meio de relatos e transferências bancárias de clientes e de gravações de câmeras internas da empresa – Perigo da demora oriundo do fundado receio de dilapidação patrimonial, em virtude de aparente esquema fraudulento com uso de interpostas pessoas para ocultação do patrimônio – Manutenção da eficácia da tutela de urgência até o reexame pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2230772-59.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 03/03/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE APÓS O FALECIMENTO DE UM DOS SÓCIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ACAUTELATÓRIA. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC QUE PREVEEM A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MEDIDA DE ARRESTO CAUTELAR QUANDO HOUVER, ALÉM DA PROBABILIDADE DA EXISTÊNCIA DO DIREITO, O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, COMO FORMA DE ASSEGURAR DIREITOS E EFETIVAR A TUTELA DE URGÊNCIA, O QUE SE VISLUMBRA NO CASO EM EXAME. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00234579020228190000 202200233137, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 31/08/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022)

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito, sopesando os interesses em conflito e concluindo, de forma fundamentada, pela prevalência da necessidade de acautelar o direito das vítimas da suposta fraude.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026